Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-05.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005811-05.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA - CPF: 042.628.411-97 (EMBARGANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA - CPF: 042.628.411-97 (EMBARGADO), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Afasta-se a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC quando não evidenciado o caráter protelatório do manejo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento oposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA E DESPROVEU O DA SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que “o acórdão guerreado foi omisso quanto ao disposto no art. 10, VI e § 4º, da Lei nº 9.656/98, além de ser contrário ao entendimento da Corte Superior. Ínclitos somente pode ser obrigado a prestar um serviço quando se compromete a tal por meio de Desembargadores, parece-nos claro que alguém contrato, ou por expressa determinação legal” (id. 130641661 - Pág. 2).

Diz que “A Lei nº 9.961/00 determina em seu artigo 4º, inciso III que compete à ANS: “III – elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 e suas excepcionalidades” O parágrafo 4º, do artigo 10, da Lei 9.656/98, diz expressamente que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela ANS e o artigo 4º, III, da Lei 9.961/00 dispõe que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei 9.656/98 e suas excepcionalidades.(...) Desde fevereiro de 2013 existe no âmbito da ANS o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – COSAÚDE, com a função de analisar questões relativas à cobertura assistencial a ser assegurada pelo rol e dialogar com os agentes da saúde suplementar e da sociedade sobre regulação e atenção à saúde suplementar. Os princípios norteadores das revisões são as avaliações de segurança e efetividade dos procedimentos, a disponibilidade de rede prestadora, e a relação entre custo e benefício do conjunto de beneficiários de planos de saúde. A proposta final é submetida a consulta pública e depois é publicado o novo rol. O Rol de Procedimentos é complementado por diretrizes clínicas, diretrizes de utilização, diretrizes de utilização de procedimentos genéricos e protocolos de utilização. As primeiras diretrizes clínicas foram elaboradas em 2009, com a participação da Associação Médica Brasileira, em convênio com a ANS. O objetivo é garantir segurança, efetividade e boa relação entre custo e benefício do medicamento. Vale dizer, medicamentos não previstos no Rol de Procedimentos da ANS, ou excluídos da cobertura contratual em razão de diretrizes de utilização estão nessa condição por razões de ordem técnica, especialmente por não haver comprovação de efetividade ou por serem dispendiosos, exatamente a hipótese dos autos (...)Portanto, por qualquer ângulo que se analise, é de rigor que sejam observadas as coberturas contratadas e, consequentemente, afastada a aplicação da súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que, repita-se, a pretensão do Recorrido se encontra em desconformidade com as próprias diretrizes editadas pela ANS, razão pela qual ela não faz jus à cobertura almejada.” (id. 130641661 - Pág. 3/5).

Salienta, ainda, que “é inequívoco que o Recorrido não contribuiu mensalmente para cobertura além daquela prevista no contrato e determinada pela ANS, razão pela qual não se pode exigir da Recorrente algo além do quanto previamente ajustado entre as partes” (id. 130641661 - Pág. 7).

Requer, assim, o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, no caso, omissão.

A embargada, intimada, apresentou contrarrazões, cf. id. 132127665 - Pág. 1/5, pugnando pelo desprovimento e a aplicação da medida insculpida art. 1026, §2º do CPC, por ser manifestamente protelatórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração para fins de prequestionamento oposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA E DESPROVEU O DA SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ATRASO – CONFIGURADO – DANO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA, NESTA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO DA SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA ANA AMELIA RODRIGUES FERNANDES DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Empresa operadora de plano de saúde tem o dever jurídico de proceder à pronta entrega de medicação autorizada. A excessiva demora, mediante análise do caso concreto, pode traduzir fato jurídico indenizável. A angústia decorrente do atraso de fornecimento de medicamentos para paciente já acometido por doença grave, configura dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução do percentual atinente aos honorários sucumbenciais” (id. 127638667 - Pág. 1)

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido formulado pelo patrono da Embargante para determinar que todas as publicações a serem procedidas no caso em tela, sejam em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE sob o nº 16.470, com endereço profissional situado na Rua Dona Leopoldina, 1150, 7º andar, Centro, Fortaleza/CE, bem como seja realizado o cadastro nos autos do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob o nº 128.341

Sobre os Embargos de Declaração, estes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ademais, a Embargante ventila matéria que configura inovação recursal.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por não considerar os embargos protelatórios, afasto, assim, a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022